Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação à penhora de 10% dos proventos de aposentadoria do executado.
2. O agravante sustenta a impenhorabilidade da verba, por se tratar de rendimento de natureza alimentar, e alega comprometimento de sua subsistência, diante de sua condição de idoso e de situação de superendividamento. Requer o desbloqueio integral dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria para pagamento de dívida não alimentar, à luz do art. 833, IV, do CPC, quando há risco de comprometimento do mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, admitindo exceções apenas para prestações alimentícias e para valores superiores a 50 salários-mínimos.
5. A jurisprudência do STJ admite a mitigação dessa regra em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial e frustrados outros meios executórios.
6. No caso, embora tenham sido realizadas diligências infrutíferas para localização de bens, o agravante aufere renda líquida aproximada de R$ 3.800,00.
7. A existência de múltiplos descontos decorrentes de empréstimos consignados, somada à penhora judicial e a retenções em conta, evidencia situação de superendividamento e risco concreto de comprometimento da subsistência do devedor.
8. Nessas circunstâncias, a constrição judicial inviabiliza a preservação do mínimo existencial, afastando a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para afastar a penhora sobre 10% dos proventos de aposentadoria do agravante.
Tese de julgamento: “1. A penhora de verba remuneratória é medida excepcional, admitida apenas quando não comprometer o mínimo existencial do devedor. 2. A existência de renda modesta e de superendividamento afasta a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.05.2021; TJDFT, Acórdão 2089359, 0747816-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04.02.2026; TJDFT, Acórdão 2089265, 0723986-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 04.02.2026.